Tribunal: STJ
Processo: 0007893-84.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956966 - PR (2025/0207254-
6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MARCELO RICARDO FERREIRA
ADVOGADO
: LEANDRO SOUZA ROSA - PR030474
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA À DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3
/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
2.
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do contido no art. 932, III, do CPC/2015 e no art.
253, parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda
Regimental n. 22, 2016).
Agravo interno não provido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50807509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: badb32e1-f72d-431b-8993-cba9ada4c6c7

Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50807509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: badb32e1-f72d-431b-8993-cba9ada4c6c7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956966 - PR (2025/0207254-
6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MARCELO RICARDO FERREIRA
ADVOGADO
: LEANDRO SOUZA ROSA - PR030474
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA À DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3
/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
2.
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do contido no art. 932, III, do CPC/2015 e no art.
253, parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda
Regimental n. 22, 2016).
Agravo interno não provido.
3.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
316):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO(S). AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA50472873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/09/2025 20:31:38
Código de Controle do Documento: 5e098cfc-8433-49ed-9231-5778671ef18e

O agravante sustenta, em síntese, que, nas razões do agravo em
recurso especial, impugnou os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem relativos à aplicação da Súmula 7 do STJ, o que, a seu ver,
deveria justificar a admissão do recurso especial interposto.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
Observa-se que o presente recurso não merece prosperar, tendo em
vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Diferentemente do que defende o agravante, não se observa, da
leitura do agravo em recurso especial, a impugnação específica
da fundamentação da decisão que obstou a subida do recurso especial,
de modo a expor eventual equívoco na decisão ora agravada.
Registre-se que, para afastar o óbice da Súmula 7 do STJ, é
essencial que a parte demonstre que não há necessidade de reexaminar
fatos e provas dos autos. Isso pode ser feito ao comprovar que a
controvérsia é exclusivamente jurídica ou que os fatos e provas
relevantes já foram claramente apresentados no acórdão recorrido.
Nesse último caso, a parte deve transcrever os trechos do acórdão que
sustentam sua tese, vinculando-os à violação legal apontada, e
evidenciar que o reexame do conjunto probatório nesta Corte Superior é
desnecessário.
A propósito:
Documento eletrônico VDA50472873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/09/2025 20:31:38
Código de Controle do Documento: 5e098cfc-8433-49ed-9231-5778671ef18e

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO UTILIZADO NO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
DO CPC DE 2.015. IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
3. Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou
de impugnar de maneira efetiva, individualizada, específica e
fundamentada a incidência da Súmula 7/STJ.
4. Para mostrar o descabimento do referido verbete não basta apenas
deduzir alegação genérica de presença dos requisitos de admissibilidade
do apelo nobre ou a simples afirmação quanto à inaplicabilidade do
referido óbice, devendo a parte recorrente apresentar argumentação que
demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias sem nova análise do conjunto fático-probatório,
deixando claro quais fatos foram devidamente consignados no acórdão
objurgado, ônus do qual, contudo, a parte ora agravante não se
desobrigou.
5. A mera alegação não haver discussão acerca de matéria de fato é
insuficiente para a subida do recurso especial, cumprindo à agravante
justificar e demonstrar que a análise do recurso especial independe do
exame das circunstâncias fáticas da lide, o que não ocorreu nestes autos.
[...] 7. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.889
/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/6/2022
1/7/2022
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Por fim, registra-se que a impugnação específica aos fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial feita somente em sede de
agravo interno não deve ser considerada, porque, além de preclusa a
oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50472873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/09/2025 20:31:38
Código de Controle do Documento: 5e098cfc-8433-49ed-9231-5778671ef18e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.956.966 / PR
Número Registro: 2025/0207254-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00078938420248160000 00129716520178160045 00158980820188160000 00448427320258160000
129716520178160045 158980820188160000 448427320258160000 78938420248160000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MARCELO RICARDO FERREIRA
ADVOGADO : LEANDRO SOUZA ROSA - PR030474
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MARCELO RICARDO FERREIRA
ADVOGADO : LEANDRO SOUZA ROSA - PR030474
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50754314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:35
Código de Controle do Documento: 922a681e-3680-4877-a7cc-8d42ba5da2ee

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:35
Código de Controle do Documento: 922a681e-3680-4877-a7cc-8d42ba5da2ee